Tribunal: STF
Processo: RE 1481487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-Doc. 66, Fl.2753):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLOS COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO E RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ART. 28-A DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido..” 



    Opostos, em sequência, dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados (e-doc. 73).



    Em suas razões, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, incisos XL, XLVI e LVI, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário (art. 5º, incisos XL e XLVI) carecem do necessário prequestionamento



    Quanto ao art. 5º LVI, ressalte-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração (e-doc. 70) não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso especial (e-doc. 49) não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios a suscitá-la pela primeira vez.



    Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.300.990-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/9/21).



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente